Tribunal: STF
Processo: RE 93861
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
Comercial e Processual: Prescrição; litisconsórcio unitário; transação. - Se do ato jurídico questionado se diz, a um tempo, ser nulo por ofensa à lei, e ser anulável por praticado com vício de vontade, resulta que a prescrição da anulabilidade, embora constatada, não extingue o direito à ação para ser apreciada a nulidade.
- Contrato de autorização de uso industrial e comercial dos direitos de marca e de processo de fabricação, passado pelo titular da patente e da marca, a outro industrial, não se confunde com "contrato de representação comercial", e a discussão daquele tem cabimento em Recurso Extraordinário, o que se não daria se acaso o contrato merecesse a qualificação de mandato (RISTF, art. 325, V, B) que ocasiona rito sumaríssimo aos litígios a seu respeito.
Transação. - Se as partes, desavindas, por meio de documentos habeis delimitaram os interesses em controvérsia e, por atos sucessivos, culminaram por firmar documento preliminar de transação seguido de outro, de transação definitiva, esse ato jurídico complexo envolve-se, para as partes e para todas as questões versadas, com a força de cousa julgada, só rescindível por dolo, violência ou erro essencial, que não foi o caso. - Aplicação do art. 1.030 do Código Civil.
-	Transação - Se na transação, as partas não tornaram expresso que excluíam dela, uma dada questão, no entanto dada como controvertida nos documentos sucessivos da transação, que se formou por ato jurídico complexo, esta questão isolada não pode vir a ser questionada em juízo, primeiro porque abrigada pelos efeitos de coisa julgada da transação (art. 1.030 do Código Civil) e segundo por efeito do principio da indivisibilidade da transação (art. 1.026, Código Civil).
- Recurso Extraordinário. Litisconsorte passivo que não recorreu. Provido o RE, esta decisão estende-se ao litisconsorte que não usou esse recurso, por efeito do caráter unitário do litisconsórcio necessário.
- Recurso Extraordinário conhecido e provido.